Tribunal: TJSP
Processo: 2188120-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
SUSPENSÃO DO PROCESSO - Alegação de que o valor exequendo seria "bônus trabalhista" - Discussão acerca da questão no Juízo Cível em que a dívida é executada e perante a Justiça Laboral - Determinação de suspensão dos embargos à execução pelo prazo de um ano (procedimento dialético de conhecimento que não se confunde com a execução propriamente dita) que se afigura acertada a evitar decisões

Ementa:

SUSPENSÃO DO PROCESSO - Alegação de que o valor exequendo seria "bônus trabalhista" - Discussão acerca da questão no Juízo Cível em que a dívida é executada e perante a Justiça Laboral - Determinação de suspensão dos embargos à execução pelo prazo de um ano (procedimento dialético de conhecimento que não se confunde com a execução propriamente dita) que se afigura acertada a evitar decisões conflitantes - Possibilidade de se prosseguir com a execução, porém, com suspensão dos atos de avaliação, alienação, expropriação e adjudicação de bens até o pronunciamento da Justiça trabalhista - Artigo 784,§ 1o, do CPC - Irrelevância de não haver litispendência - Prejudicialidade manifesta - Direito do credor de garantir a execução para que não se torne infrutífera - Impenhorabilidade imobiliária - Questão não aventada anteriormente, estando caracteriza inovação recursal - Não conhecimento - Decisão reformada em parte - Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, na fração conhecida, para permitir o prosseguimento do processo executivo, porém, obstados os atos de avaliação, alienação, expropriação e adjudicação de bens até o pronunciamento da Justiça trabalhista e embargos de declaração prejudicados pelo exame exauriente da questão.